Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-91.2007.8.11.0024
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001779-91.2007.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO - CPF: 190.150.108-62 (APELANTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), Elton Raul de Almeida (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ELTON RAUL DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001779-91.2007.8.11.0024

APELANTE: JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO ABSOLVITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA – AGENTE QUE CONDUZIA O VEÍCULO EM CONFORMIDADE COM O DEVER DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – APELO PROVIDO.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para o beneficiário da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Os depoimentos testemunhais colhidos na sede da Promotoria de Justiça aportaram aos autos antes do encerramento da instrução processual e repetidos em audiência de instrução, o que afasta qualquer dúvida quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a valoração da prova é atividade jurisdicional atinente ao mérito do recurso de apelação, sendo cabível na fase de prelibação tão somente o reconhecimento da validade da prova.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se guarda em si a motivação que avaliza a conclusão pela condenação do réu.

Entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença não transcorreu o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do CP, não obstante o crime ter ocorrido antes do advento da Lei n. 12.234/2010.

A conduta do réu, no momento do acidente, que não representou infração a nenhuma norma reguladora de trânsito, não indicou inobservância do dever de cuidado objetivo. Embora o resultado lesivo tenha ocorrido, a ausência de imprudência, negligência ou imperícia arreda a configuração da culpa, pois a interceptação repentina de sua trajetória pelo veículo, leve e veloz, conduzido pela vítima, tornou o resultado inevitável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001779-91.2007.8.11.0024

APELANTE: JOSE MARCOS DO AMARAL FERREIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Marcos do Amaral Ferreira Filho, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n. 9.503/97).

Preliminarmente, a defesa pretende: a) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais; b) a declaração da nulidade da prova produzida unilateralmente pelo Ministério Público; c) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa; d) a declaração da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, uma vez que o fato ocorreu em 9-9-2007 e, desconsiderando-se a incidência da Lei n. 12.234/2010, o prazo prescricional expirou-se em 9-9-2015.

No mérito, sustenta que: a) o recorrente não podia evitar a colisão, uma vez que a vítima, conduzindo sua bicicleta pela via transversal, tentou cruzar a rodovia, vindo a se chocar com a lateral dianteira do veículo conduzido pelo recorrente; b) a vítima desobedeceu a placa do sinal de “pare”; c) a sentença condenatória não avaliou escorreitamente a prova produzida durante a instrução processual; d) as testemunhas que prestaram depoimento no órgão ministerial, retrataram-se em Juízo, declarando desconhecer a velocidade empreendida pelo recorrente no momento do acidente, pois não presenciaram os fatos; e) não houve culpa por parte do apelante, que trafegava em baixa velocidade pela via preferencial; f) a falta de elementos concretos para formação da convicção do julgador, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; g) subsidiariamente, a redução da pena aplicada para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 22083951), pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o reconhecimento da gratuidade da justiça, mantendo-se, entretanto, a condenação nas custas processuais, e, no mérito, a exclusão da pena de multa (ID 25106453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020